Tribunal: STJ
Processo: 0021903-61.2011.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877155 - RJ (2025/0079765-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SOCIEDADE DOS MORADORES E AMIGOS DO
MALIBU
ADVOGADOS
: RODRIGO GAMBOA LONGUI - RJ106189
THIAGO DOS SANTOS SILVA RIBEIRO PEREIRA -
RJ151964
AGRAVADO
: YASMIN LORENA RODRIGUEZ GALLEGO
ADVOGADOS
: NATAN TEIXEIRA RAMOS DA SILVA - RJ190105
FABIANA PEREIRA COSTA GOMES - RJ200349
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE
COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, aplicando a Súmula n. 284 do STF.
2. A parte agravante alega que a decisão recorrida aplicou indevidamente a Súmula
n. 284 do STF, sustentando que as fundamentações do recurso especial e do agravo
em recurso especial permitiam a exata compreensão da controvérsia, com base na
divergência jurisprudencial.
3. A parte agravada defende a aplicação da Súmula n. 284 do STF, apontando a
ausência de indicação precisa dos dispositivos legais supostamente violados e a
inexistência de comprovação válida da divergência jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial é
admissível, considerando a alegada deficiência de fundamentação e a aplicação da
Súmula n. 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48628382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:51:07
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 3d3928a1-34d4-410f-bd6e-fddb20ab07cb

5. A ausência de indicação inequívoca dos dispositivos legais supostamente
violados caracteriza deficiência de fundamentação, atraindo a incidência da
Súmula n. 284 do STF.
6. O recurso especial exige a demonstração clara dos dispositivos apontados como
malferidos, sob pena de inadmissão, mesmo quando se alega dissídio
jurisprudencial.
7. Não se configura litigância de má-fé, pois não há insistência injustificável na
utilização de recursos manifestamente protelatórios.
8. A interposição de agravo interno não inaugura instância, inviabilizando a
majoração de honorários no julgamento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação inequívoca dos dispositivos legais
supostamente violados no recurso especial caracteriza deficiência de
fundamentação, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF. 2. A interposição
de agravo interno não inaugura instância, inviabilizando a majoração de honorários
no julgamento do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.029, §1o; RISTJ, art. 255; Lei n. 6.766
/1979.
STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt no AREsp
Jurisprudência relevante citada:
2.120.664/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em
; STJ, AgInt no AREsp 1.658.454/SP, relator Ministro Marco
19/9/2022
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
.
31/8/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48628382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:51:07
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 3d3928a1-34d4-410f-bd6e-fddb20ab07cb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877155 - RJ (2025/0079765-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SOCIEDADE DOS MORADORES E AMIGOS DO
MALIBU
ADVOGADOS
: RODRIGO GAMBOA LONGUI - RJ106189
THIAGO DOS SANTOS SILVA RIBEIRO PEREIRA -
RJ151964
AGRAVADO
: YASMIN LORENA RODRIGUEZ GALLEGO
ADVOGADOS
: NATAN TEIXEIRA RAMOS DA SILVA - RJ190105
FABIANA PEREIRA COSTA GOMES - RJ200349
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE
COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, aplicando a Súmula n. 284 do STF.
2. A parte agravante alega que a decisão recorrida aplicou indevidamente a Súmula
n. 284 do STF, sustentando que as fundamentações do recurso especial e do agravo
em recurso especial permitiam a exata compreensão da controvérsia, com base na
divergência jurisprudencial.
3. A parte agravada defende a aplicação da Súmula n. 284 do STF, apontando a
ausência de indicação precisa dos dispositivos legais supostamente violados e a
inexistência de comprovação válida da divergência jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA47711915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:40
Código de Controle do Documento: d592d92b-0ea3-4889-82d0-b92342c3a42c

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial é
admissível, considerando a alegada deficiência de fundamentação e a aplicação da
Súmula n. 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de indicação inequívoca dos dispositivos legais supostamente
violados caracteriza deficiência de fundamentação, atraindo a incidência da
Súmula n. 284 do STF.
6. O recurso especial exige a demonstração clara dos dispositivos apontados como
malferidos, sob pena de inadmissão, mesmo quando se alega dissídio
jurisprudencial.
7. Não se configura litigância de má-fé, pois não há insistência injustificável na
utilização de recursos manifestamente protelatórios.
8. A interposição de agravo interno não inaugura instância, inviabilizando a
majoração de honorários no julgamento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação inequívoca dos dispositivos legais
supostamente violados no recurso especial caracteriza deficiência de
fundamentação, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF. 2. A interposição
de agravo interno não inaugura instância, inviabilizando a majoração de honorários
no julgamento do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.029, §1o; RISTJ, art. 255; Lei n. 6.766
/1979.
STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt no AREsp
Jurisprudência relevante citada:
2.120.664/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em
; STJ, AgInt no AREsp 1.658.454/SP, relator Ministro Marco
19/9/2022
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
.
31/8/2020
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47711915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:40
Código de Controle do Documento: d592d92b-0ea3-4889-82d0-b92342c3a42c

SOCIEDADE DOS MORADORES E AMIGOS DO MALIBU interpõe
agravo interno contra julgado da Presidência que, com amparo no art. 21-E, V, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em
razão da aplicação da Súmula n. 284 do STF.
A parte agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em error in
ao aplicar a Súmula n. 284 do STF, pois as fundamentações do recurso
judicando
especial e do agravo em recurso especial permitiam a exata compreensão da
controvérsia. Alega que o recurso especial foi interposto com base na divergência
jurisprudencial, art. 105, III, , da Constituição Federal, demonstrando que o
c
loteamento fechado foi constituído de acordo com a Lei n. 6.766/1979, e que o
acórdão recorrido manteve a sentença de improcedência fundamentando-se
exclusivamente no Tema n. 882 do STJ quando a jurisprudência pacífica do STJ
dispensa a anuência/associação para cobrança de taxas de manutenção em
loteamentos fechados. Aduz que a divergência jurisprudencial foi cabalmente
demonstrada e que houve prequestionamento implícito.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a remessa do presente
recurso ao colegiado a fim de que seja admitido o recurso especial, dando-lhe
provimento para reformar integralmente o acórdão recorrido, julgando procedentes
os pedidos iniciais de cobrança das taxas de manutenção inadimplidas pela
agravada.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que o agravo interno é
manifestamente improcedente, pois a agravante não indicou de forma precisa os
dispositivos legais supostamente violados, conforme exigem os arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255 do RISTJ. Defende a aplicação da Súmula n. 284 do STF e aponta a
inexistência de comprovação válida da divergência jurisprudencial. Requer o
Documento eletrônico VDA47711915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:40
Código de Controle do Documento: d592d92b-0ea3-4889-82d0-b92342c3a42c

desprovimento do agravo interno, a condenação da agravante em litigância de má-
fé e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o
valor da causa atualizado.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de cobrança de cotas condominiais, cujo
valor da causa é de R$ 66.385,55.
Conforme exposto na decisão de fls. 1.049-1.050, verifica-se, no recurso
especial, que a parte recorrente limitou-se a sustentar que o acórdão proferido pelo
Tribunal de origem divergira do entendimento do STJ quanto à tese de que é
desnecessária a prévia anuência/associação da agravada para obrigá-la a pagar as
taxas de manutenção oriundas de loteamento fechado, constituído de acordo com a
Lei n. 6.766/1979. Contudo, não indica, de forma inequívoca, os dispositivos
legais que foram supostamente violados pelo acórdão impugnado ou que
receberam interpretação divergente nos arestos comparados, o que, de
fato, caracteriza deficiência de fundamentação e atrai a incidência da Súmula n.
284 do STF.
Registre-se que "o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e,
para o seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados
como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão" (AgInt no
AREsp n. 2.120.664/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
19/9/2022
21/9/2022
Documento eletrônico VDA47711915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:40
Código de Controle do Documento: d592d92b-0ea3-4889-82d0-b92342c3a42c

Desse modo, a ausência de expressa indicação dos permissivos
constitucionais autorizadores de acesso à instância especial e de demonstração de
ofensa aos artigos de lei apontados (alínea
) ou de eventual divergência
a
jurisprudencial (alínea ) inviabiliza o conhecimento do recurso, não bastando a
c
mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
aplicando-se a Súmula n. 284 do STF assim expressa:

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência de sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

A propósito, confira-se precedente: AgInt no AREsp n. 2.109.813/MG,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
26/9/2022
.
28/9/2022
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar
situação superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Não há como acolher o pedido da parte agravada referente à imposição
da pena por litigância de má-fé.
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que
não ocorre na espécie (AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
31/8/2020
8/9/2020
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não se verifica a
litigância temerária, razão pela qual é incabível a aplicação da penalidade acima
referida.
Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais em razão do
julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de agravo
interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
Documento eletrônico VDA47711915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:40
Código de Controle do Documento: d592d92b-0ea3-4889-82d0-b92342c3a42c

oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi
desprovido (EDcl no AgInt no AREsp n. 437.263/MS, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
, DJe de
; e AgInt
3/4/2018
10/4/2018
no AREsp n. 1.223.865/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
22/3/2018
3/4/2018
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA47711915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:40
Código de Controle do Documento: d592d92b-0ea3-4889-82d0-b92342c3a42c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.877.155 / RJ
Número Registro: 2025/0079765-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00219036120118190209 202424513034 219036120118190209
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOCIEDADE DOS MORADORES E AMIGOS DO MALIBU
ADVOGADOS : RODRIGO GAMBOA LONGUI - RJ106189
THIAGO DOS SANTOS SILVA RIBEIRO PEREIRA - RJ151964
AGRAVADO
: YASMIN LORENA RODRIGUEZ GALLEGO
ADVOGADOS : NATAN TEIXEIRA RAMOS DA SILVA - RJ190105
FABIANA PEREIRA COSTA GOMES - RJ200349
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SOCIEDADE DOS MORADORES E AMIGOS DO MALIBU
ADVOGADOS : RODRIGO GAMBOA LONGUI - RJ106189
THIAGO DOS SANTOS SILVA RIBEIRO PEREIRA - RJ151964
AGRAVADO
: YASMIN LORENA RODRIGUEZ GALLEGO
ADVOGADOS : NATAN TEIXEIRA RAMOS DA SILVA - RJ190105
FABIANA PEREIRA COSTA GOMES - RJ200349
TERMO
Documento eletrônico VDA48604886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:26:03
Código de Controle do Documento: 2ecded9f-bfe8-4a51-82a1-266415c4d4af

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48604886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:26:03
Código de Controle do Documento: 2ecded9f-bfe8-4a51-82a1-266415c4d4af